Tribunal: TJSP
Processo: 0000465-07.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Pleito defensivo (réu Thiago): a) fixação da pena base no seu mínimo legal; b) afastamento da agravante da reincidência; c) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) afastamento da pena de multa aplicada. Pleito defensivo (réu Lucas): diminuição da fração de aumento operada na primeira fase da dosimetria. 1. Condenação adequada.

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Pleito defensivo (réu Thiago): a) fixação da pena base no seu mínimo legal; b) afastamento da agravante da reincidência; c) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) afastamento da pena de multa aplicada. Pleito defensivo (réu Lucas): diminuição da fração de aumento operada na primeira fase da dosimetria. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e convergentes. Réus confessos. 2. Dosimetria que merece reparos. Diminuição da fração de aumento operada na primeira fase. Afastamento da indenização fixada em favor a vítima. Ausência de pedido do Ministério Público. Manutenção da pena de multa. 3. Regime inicial fechado. Réus reincidentes. 4. Recurso da defesa do réu Lucas conhecido e provido. Recurso do réu Thiago conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000465-07.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes LUCAS
WISNHESKI VARGAS e THIAGO ANTUNES DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
2
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586
Apelantes: Lucas Wisnheski Vargas e Thiago Antunes de Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Roque
Voto no 304
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes.
Pleito defensivo (réu Thiago): a) fixação da pena base no seu
mínimo legal; b) afastamento da agravante da reincidência; c)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d)
afastamento da pena de multa aplicada. Pleito defensivo (réu
Lucas): diminuição da fração de aumento operada na primeira
fase da dosimetria. 1. Condenação adequada. Prova da
materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e das
testemunhas uniformes e convergentes. Réus confessos. 2.
Dosimetria que merece reparos. Diminuição da fração de
aumento
operada
na
primeira
fase.
Afastamento
da
indenização fixada em favor a vítima. Ausência de pedido do
Ministério Público. Manutenção da pena de multa. 3. Regime
inicial fechado. Réus reincidentes. 4. Recurso da defesa do réu
Lucas conhecido e provido. Recurso do réu Thiago conhecido e
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, em favor de LUCAS
WISNHESKI BARGAS e THIAGO ANTUNES DE MORAES, contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Flávio Roberto de Carvalho da 1a Vara Criminal do
Foro de São Roque que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, os
condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ambos pela prática do crime
tipificado pelo artigo 157, §2°, II, do Código Penal. Naquela oportunidade foi, ainda,
fixada indenização à vítima no valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) a ser
paga pelos acusados de forma solidária (fls. 173/182).
A defesa do réu Thiago pugna pela fixação da pena base no seu mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
3
legal, o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea e o afastamento da pena de multa aplicada, vez não ter o réu
condições financeiras para arcar com o seu pagamento (fls. 237/240).
A defesa do réu Lucas, por sua vez, pugna pela diminuição da fração de
aumento operada na primeira fase da dosimetria (fls. 277/182).
Contrarrazoado os recursos (fls. 266/269 e 289/291), a Douta Procuradoria
de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Plinio A. B. Gentil, opinou pelo provimento
dos apelos defensivos, com exceção do regime prisional, o qual deverá permanecer o
fixado na r. sentença, qual seja, o fechado (fls. 299/303).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
Os recursos devem ser admitidos.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. Os
recursos são cabíveis, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foram interpostos tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele
obtido em sentença.
II Das apelações interpostas pela defesa dos réus Thiago Antunes de Moraes e
Lucas Wisnheski Vargas
II.1 Dos fatos provados
Os réus foram denunciados porque, no dia 18 de janeiro de 2017, por volta
das 19:40 horas, na Rua Aparecido Silva, n. 38, Marmeleiro, na cidade de São Roque, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
4
local é um estabelecimento comercial, denominado “Nostra Farma”, agindo em concurso e
com unidade de propósitos, subtraíram, mediante graves ameaças exercidas com o emprego
de um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, marca Motorola e a quantia de
R$200,00 (duzentos reais), pertencentes à vítima Alexandre.
De acordo com o narrado pela denúncia, Alexandre estava em seu local de
trabalho, qual seja, o estabelecimento comercial “Nostra Farma”, momento em que os
acusados adentraram na loja e anunciaram o roubo. Lucas era quem portava a arma de
fogo, ao passo que Thiago, foi quem determinou que a vítima se trancasse no banheiro do
estabelecimento. Em seguida, ambos subtraíram um aparelho celular e o valor de R$200,00
(duzentos reais) que estava no caixa, fugindo na posse da res. Os fatos foram registrados no
distrito policial, oportunidade em que a vítima descreveu as características físicas dos
roubadores. Alguns dias depois, os acusados foram presos em flagrante em razão de um
roubo cometido na cidade vizinha de Mairinque. Diante das características físicas dos
agentes, foi Alexandre convocado à comparecer no distrito policial, ocasião em que
reconheceu, com segurança, os acusados como os autores do delito.
A persecução penal foi instaurada por portaria da autoridade policial (fls.
03/04). No decorrer da ação penal, foi decretada a prisão preventiva dos acusados.
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas em
vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, foram os relatos ofertados pela vítima ao longo da
persecução penal. Em juízo, confirmou os relatos ofertados em sede preliminar.
Reconheceu, com segurança, os acusados como os autores do roubo. Estava em seu
estabelecimento comercial denominado “Nostra Farma”, momento em que os réus
adentraram e anunciaram o roubo. Lucas foi quem exibiu uma arma de fogo, enquanto
Thiago foi quem determinou que se trancasse no banheiro dos fundos. Após alguns
segundos, saiu do banheiro, ocasião em que percebeu que seu aparelho celular e a quantia
de R$200,00 (duzentos reais), que estavam no caixa, haviam sido subtraídos. Registrou os
fatos no distrito policial. No dia seguinte, foi intimado a comparecer à delegacia,
oportunidade em que reconheceu, com segurança, os réus como os autores do delito.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
5
coesas, não se vislumbrando contradições com aquelas prestadas em sede policial. Não há
motivos para que os relatos sejam desconsiderados. Nesse sentido, converge a lição de
nossos tribunais:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos
em Juízo (...).
(STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017)
A par dos relatos oferecidos pela vítima, está o depoimento prestado pelo
policial civil Ivan José. Confirmou a participação nas investigações que culminaram com a
instauração de inquérito policial e posterior denúncia dos acusados pela prática do crime de
roubo. Um dia após os fatos, recebeu notícia acerca da prisão flagrante de dois indivíduos
pela prática de um roubo, com o mesmo modus operandi, na cidade vizinha de Mairinque.
Diante dos fatos, convocou Alexandre para efetuar possível reconhecimento dos réus, o
qual restou positivo.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policial, por si
só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram
valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento
racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-se com o
quadro formado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
6
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Os réus, por fim, foram reconhecidos
pela vítima. Assim, a prova fornecida pelo policial é apta para a formação da convicção a
respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na
jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.
(STJ - REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
CONFIRMADOS
EM
JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta
Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório
(STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido.
Em sede preliminar, os acusados permaneceram em silêncio.
Em juízo, Lucas admitiu os fatos. Disse ter cometido o roubo para levar
alimentos para casa. Afirmou, ainda, que por ocasião dos fatos, se utilizou de um simulacro
de arma de fogo.
Thiago, igualmente, confessou o crime. Atribuiu sua conduta à dificuldades
financeiras porque passava.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos permite concluir que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
7
réus, munidos da consciência e vontade de praticarem as elementares do tipo penal
previstas no artigo 157 do Código Penal, adentraram no estabelecimento comercial “Nostra
Farma” e, ali, anunciaram o roubo, fazendo uso, para tanto, de um simulacro de arma de
fogo. Subtraíram a quantia de R$200,00 (duzentos reais) que guarneciam o caixa, bem
como um aparelho celular. No dia seguinte, ao tentarem efetuar novo roubo em
estabelecimento comercial situado na cidade vizinha, foram presos em flagrante.
Dessa forma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório,
verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que suficientes para
fundamentar o édito condenatório.
II.2 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados, dessa forma, amoldam-se à figura penal típica descrita
pelo artigo 157 do Código Penal. Houve subtração marcada pelo emprego de grave
ameaça, reforçada pela utilização de um simulacro de arma de fogo, o que corresponde à
estrutura típica indicada pelo dispositivo penal.
As ações foram praticadas pelos acusados, os quais dividiram tarefas em
clara adesão subjetiva.
O roubo cometido contra a vítima se consumou. Houve a inversão da posse
do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nesse sentido é a súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça1.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente de
realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado.
Não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

III Da dosimetria da pena
1 Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
8
III.1 Do réu Thiago Antunes de Moraes
Na primeira fase da dosimetria, o i. Magistrado fixou a pena base acima do
limite mínimo e com o acréscimo de 1/4, o que levou à pena base ao patamar de 05 anos de
reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. O aumento foi justificado em razão dos maus
antecedentes ostentados pelo acusado, da habitualidade criminosa e, por fim, de sua má
conduta social2.
De acordo com o que se verifica da folha de antecedentes juntada aos autos,
o acusado possui apenas uma condenação definitiva pela prática do crime de roubo
circunstanciado, a qual foi utilizada, de forma escorreita, pelo i. Magistrado como
circunstancia agravante da reincidência, não podendo, portanto, ser a mesma condenação
utilizada como circunstancia judicial desfavorável, no caso, maus antecedentes, sob pena
de violação da garantia do ne bis in idem.
Por outro lado, os maus antecedentes e a habitualidade criminosa não podem
ser utilizadas para desvalorar a conduta social do agente.
Com efeito, a conduta social refere-se ao modo de ser e agir do autor do
delito. Trata-se da atuação do acusado na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na
vizinhança. Se não bastasse, não há como atribuir ao acusado a habitualidade na prática de
crimes, visto possuir apenas uma condenação definitiva.
Dessa forma, inexistentes circunstancias judiciais desfavoráveis, fixo a pena
base no seu mínimo legal, qual seja, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-
multa.
Na segunda etapa, o i. Magistrado, de forma escorreita, reconheceu presente
a circunstancia agravante da reincidência, consubstanciada pela condenação proferida nos
autos do processo-crime n. 3001743-31.2013.8.26.0586 (roubo circunstanciado), da 1a
Vara Criminal do Foro de São Roque, compensando-a com a circunstancia atenuante da
confissão espontânea.
Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena referente ao concurso
2 “...o acusado possui maus antecedentes, com habitualidade criminosa, com especialidade em roubos, e em
liberdade tornou a delinquir, ressaltando sua má conduta social."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
9
de agentes, o i. Magistrado exasperou a pena em 1/3, obtendo-se a pena de 05 anos e 04
meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa. Nada há a reparar.
O i. Magistrado, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do
acusado, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda o que, considerando
as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal, se mostra adequado.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-multa
em patamar superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Não há reparos.
Inviável o afastamento da pena de multa aplicada. A multa é uma sanção de
caráter penal e a possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade ou mesmo
em pena restritiva de direitos foi eliminada com o advento da Lei 9.298/96. O fundamento
se dá no sentido de que a sua conversão violaria o princípio da legalidade.
Dessa forma, a miserabilidade do condenado não autoriza a isenção ou
dispensa do pagamento da multa que no caso, foi fixada no patamar mínimo, já
considerada a sua situação econômica. Nesse sentido:
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. (...) PENA DE MULTA.
ISENÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) A multa é uma
sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou
de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na
ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do
condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar
mínimo, mas nunca excluída. Remessa dos autos ao Tribunal a
quo para redimensionamento da pena. Recurso conhecido e
provido, nos termos do voto do Relator.
(STJ-REsp 828.333/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 03/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 403)
Por fim, afasto o valor fixado pelo i. Magistrado à título de indenização à
vítima, vez que não requerido pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da
denúncia e, tampouco, em suas alegações finais. A fixação de ofício implica violação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
10
cláusula do devido processo, vulnerando, especificamente, as garantias do contraditório e
da ampla defesa. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO
CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
PRECEDENTES. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a
reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a
indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto,
instrução específica para apurar o valor da indenização.
Precedentes. (STJ-REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é
aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo
desprovido.
(STJ-AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
18/06/2019,
DJe
25/06/2019).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 272 DO CP.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOCIVIDADE AO
ORGANISMO OU REDUÇÃO DO VALOR NUTRITIVO NA
DEFORMAÇÃO
DO
ÓLEO
DE
SOJA
DEGOMADO
UTILIZADO
PARA
A
PRODUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
ABSOLVIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 4. A reparação de danos, além de pedido
expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a
sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com
indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de
inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.
Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor
da indenização. In casu, verifica-se que, apesar de ter havido
pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação
de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
11
IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do
acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova. 5.
Agravo regimental desprovido.
(STJ-AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/04/2019, DJe 23/04/2019).
III.2 Do réu Lucas Wisnheski Vargas
Na primeira fase da dosimetria, o i. Magistrado fixou a pena base acima do
limite mínimo e com o acréscimo de 1/4, o que levou à pena base ao patamar de 05 anos de
reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. O aumento foi justificado em razão dos maus
antecedentes ostentados pelo acusado, da habitualidade criminosa e, por fim, de sua má
conduta social3.
De acordo com o que se verifica da folha de antecedentes juntada aos autos,
o acusado possui duas condenações definitivas. A primeira delas referente ao processo-
crime n. 0004785-83.2013.8.26.0152 (roubo circunstanciado), da 2a Vara Criminal do Foro
de Ibiuna, a qual foi utilizada pelo i. Magistrado como circunstancia agravante da
reincidência não podendo, portanto, ser a mesma condenação utilizada como circunstancia
judicial desfavorável, no caso, maus antecedentes, sob pena de violação da garantia do ne
bis in idem. A segunda condenação, se refere ao processo-crime n.
0000226-71.2017.8.26.0337 (roubo circunstanciado), da 2a Vara do Foro de Mairinque, por
fatos anteriores ao presente feito mas com trânsito em julgado posterior, e que, portanto,
pode ser valorada à título de maus antecedentes.
Por outro lado, os maus antecedentes e a habitualidade criminosa não podem
ser utilizadas para desvalorar a conduta social do agente, conforme acima delineado.
Dessa forma, reconhecendo presente apenas uma circunstancia judicial
desfavorável, aplico a fração de aumento em 1/6, obtendo-se a pena de 04 anos e 08 meses
de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda etapa, o i. Magistrado, de forma escorreita, reconheceu presente
3 “...o acusado possui maus antecedentes, com habitualidade criminosa, com especialidade em roubos,
inclusive com decisão recente transitada em julgado, o que ressalta sua má conduta social."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
12
a circunstancia agravante da reincidência, consubstanciada pela condenação proferida nos
autos do processo-crime n. 0004785-83.2013.8.26.0152 (roubo circunstanciado), da 2a
Vara Criminal do Foro de Ibiuna, compensando-a com a circunstancia atenuante da
confissão espontânea.
Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena referente ao concurso
de agentes, o i. Magistrado exasperou a pena em 1/3, obtendo-se a pena de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa. Nada há a reparar.
O i. Magistrado, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do
acusado, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda o que, considerando
as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal, se mostra adequado.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-multa
em patamar superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Não há reparos.
Inviável o afastamento da pena de multa aplicada. A multa é uma sanção de
caráter penal e a possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade ou mesmo
em pena restritiva de direitos foi eliminada com o advento da Lei 9.298/96. O fundamento
se dá no sentido de que a sua conversão violaria o princípio da legalidade.
Dessa forma, a miserabilidade do condenado não autoriza a isenção ou
dispensa do pagamento da multa que no caso, foi fixada no patamar mínimo, já
considerada a sua situação econômica.
Por fim, afasto o valor fixado pelo i. Magistrado à título de indenização à
vítima, vez que não requerido pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da
denúncia e, tampouco, em suas alegações finais. Tal decisão, esta amparada pela
jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme acima exposto.
IV. Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço dos recursos e, no mérito: a) dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-07.2017.8.26.0586 -Voto no 304
13
provimento ao recurso da defesa do réu Lucas para reduzir a fração de aumento aplicada
na primeira fase da dosimetria (1/6) e para afastar a pena de indenização à vítima,
readequando a pena imposta ao réu LUCAS WISNHESKI VARGAS em 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, do Código Penal; b) dou parcial provimento ao recurso da defesa do réu
Thiago para fixar a pena base no mínimo legal e afastar a pena de indenização à vítima,
readequando a pena imposta ao réu THIAGO ANTUNES DE MORAES, em 05 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica